Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Demora de cerca de 30 dias para o conserto de veículo. Entrega do bem encharcado. A caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). De início, consigna-se que não restou demonstrado que o contrato firmado entre as partes previa a concessão de carro reserva à consumidora, de forma que, quanto a este ponto, não há inadimplemento. A demora de trinta dias para a conserto do veículo, bem como a entrega do bem encharcado, de fato, denotam defeito na prestação do serviço. Todavia, sem demonstração de repercussão de maior gravidade, não resvalam para os direitos da personalidade, pelo que descabe o pleito indenizatório. Trata-se de aborrecimento que inclusive foi minimizado com a devolução do valor pago pelo serviço defeituoso (ID. 28683825). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J